Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SENTENÇA CASSADA.
I. A competência para processar execução de título extrajudicial, disposta no artigo 781 do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
II. A franquia legal, contida no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento ex officio da cláusula de eleição de foro, inclusive fora dos domínios do direito do consumidor, não deve ser utilizada senão à luz de um ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção.
III. Recurso provido.